Tribunal: STJ
Processo: 2087842-47.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904619 - SP
(2025/0123693-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ADALBERTO CARLOS GALICIA
EMBARGANTE
: MARIA ELISA LAGE GALÍCIA
EMBARGANTE
: MARIA ELISA LAGE GALICIA LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP165786
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
EMBARGADO
: PANDORA DO BRASIL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56656792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: af79ff00-d479-442d-b754-a820a6cffe25

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: af79ff00-d479-442d-b754-a820a6cffe25

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904619 - SP
(2025/0123693-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ADALBERTO CARLOS GALICIA
EMBARGANTE
: MARIA ELISA LAGE GALÍCIA
EMBARGANTE
: MARIA ELISA LAGE GALICIA LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP165786
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
EMBARGADO
: PANDORA DO BRASIL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56171696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:36
Código de Controle do Documento: a7f0d28b-659f-41d6-b99c-9b0ea6fc8126

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 358-363) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 347):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica(m) o(s) óbice(s) utilizado(s) pela Presidência. Novo exame
do recurso.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que o julgado incorreu em contradição
ao afastar a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, alegando que o Tribunal de origem
fundamentou a ausência de probabilidade do direito na ação anulatória em um aspecto
processual incerto (falta de recolhimento de custas) em vez de analisar o mérito.
Argumenta, também que o caso exige apenas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos, o que afastaria a aplicação da
quanto à
Súmula n. 7/STJ
prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC).
Por fim, aponta omissão na análise do instituto da confusão e compensação
(arts. 381, 382 e 368 do CC), afirmando que a opção de compra estabelecida na
sentença arbitral possui valor econômico que deveria impedir a execução isolada da
dívida.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Documento eletrônico VDA56171696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:36
Código de Controle do Documento: a7f0d28b-659f-41d6-b99c-9b0ea6fc8126

Impugnação apresentada (fls. 367-368), com pedido de rejeição integral dos
embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 351-353):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O Tribunal de origem enfrentou expressamente as teses levantadas. Quanto
à suspensão do cumprimento de sentença, consignou que a sentença
arbitral possui caráter definitivo e que o ajuizamento de ação anulatória não
induz suspensão automática, ressaltando ainda a ausência de probabilidade
de êxito na demanda anulatória. No tocante à confusão, assentou que não
havia prova da efetiva compra dos equipamentos, tratando-se de mera
expectativa de crédito, o que afasta a incidência do instituto.
Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão dos embargos de declaração
(fls. 262-264):
[...]
Referente ao instituto da confusão, restou decidido que
"[...] No tocante à aplicação do instituto da confusão, também
não vislumbra a probabilidade do direito da agravante.
A sentença arbitral condenou a agravante na obrigação de fazer
consistente em conceder, à agravada, a opção de compra dos
equipamentos (fl. 225). Conforme requerido pela agravada em
sua inicial, trata-se de exercício de direito de preferência,
estabelecido em contrato.
Não há, nos autos, comprovação da efetiva compra dos
equipamentos. Desta forma, há apenas expectativa de um
crédito futuro, que pode sequer existir, já que a agravada, após
assegurado o direito de preferência, pode optar por não o
exercer.
Desta forma, não se cogita de confusão patrimonial ou
compensação de dívida."
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA56171696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:36
Código de Controle do Documento: a7f0d28b-659f-41d6-b99c-9b0ea6fc8126

No que diz respeito à suspensão do cumprimento de sentença (art. 313, V,
"a", do CPC), a Corte local, como visto no excerto acima, concluiu que não
estavam presentes os requisitos para tal medida, destacando a ausência de
probabilidade do direito na ação anulatória, inclusive mencionando o risco de
a referida ação sequer ser recebida por falta de preparo.
Da mesma forma, quanto ao instituto da confusão (arts. 381 e 382 do CC), o
Tribunal foi categórico ao afirmar que " a quo não há, nos autos,
comprovação da efetiva ", existindo apenas uma "e " (fl. 254)compra dos
equipamentos xpectativa de crédito futuro , pois a parte recorrida detinha
apenas uma opção de compra que poderia ou não exercer.
Rever a conclusão do acórdão para reconhecer a existência de
prejudicialidade externa suficiente a ensejar a suspensão ou a probabilidade
de êxito na ação anulatória, bem como para verificar se houve a efetiva
compra dos equipamentos e se a dívida tornou-se líquida e certa, com a
consequente confusão patrimonial demandaria necessariamente o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme se extrai do acórdão embargado, não há qualquer vício a ser
sanado. As teses referentes à aplicação do instituto da confusão, à suspensão do
cumprimento de sentença por prejudicialidade externa e à suposta negativa de
prestação jurisdicional foram enfrentadas de forma clara e suficiente.
O julgado firmou a premissa de que a modificação das conclusões adotadas
pelo Tribunal de origem acerca da viabilidade da ação anulatória e da inexistência de
efetiva compra de equipamentos exigiria, inevitavelmente, o reexame de fatos e
provas, atraindo o óbice intransponível da
. A tentativa da parte
Súmula n. 7/STJ
embargante de reclassificar a questão como "revaloração jurídica" não afasta a
necessidade de incursão no acervo probatório para verificar a existência concreta do
crédito e do preenchimento dos requisitos para a suspensão processual.
A pretensão de afastar a súmula obstativa para aplicar entendimento diverso
e rediscutir o mérito da controvérsia revela nítido propósito de reanálise do recurso,
inviável na via dos embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater
ponto a ponto as alegações da parte, desde que apresente fundamentação adequada
e suficiente para o deslinde da controvérsia, exatamente como ocorreu na hipótese.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte ou a sua interpretação particular sobre os fatos do processo. No caso, a
decisão apresenta estrutura lógica coerente, não se observando a contradição
apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56171696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:36
Código de Controle do Documento: a7f0d28b-659f-41d6-b99c-9b0ea6fc8126

É como voto.
Documento eletrônico VDA56171696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:36
Código de Controle do Documento: a7f0d28b-659f-41d6-b99c-9b0ea6fc8126

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.904.619 / SP
Número Registro: 2025/0123693-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10571444020228260002 20878424720248260000 2087842472024826000050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADALBERTO CARLOS GALICIA
AGRAVANTE : MARIA ELISA LAGE GALÍCIA
AGRAVANTE : MARIA ELISA LAGE GALICIA LTDA
ADVOGADOS : MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP165786
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
AGRAVADO
: PANDORA DO BRASIL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADALBERTO CARLOS GALICIA
EMBARGANTE : MARIA ELISA LAGE GALÍCIA
EMBARGANTE : MARIA ELISA LAGE GALICIA LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP165786
Documento eletrônico VDA56642526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:17
Código de Controle do Documento: a1ca7ad8-e164-4781-b3b1-607db52d0a3f

JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
EMBARGADO : PANDORA DO BRASIL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:17
Código de Controle do Documento: a1ca7ad8-e164-4781-b3b1-607db52d0a3f